Tribunal: TJMT
Processo: 1024662-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024662-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), LILIANE CRISTINA FEDRIGO - CPF: 005.341.191-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAPOSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ AO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (REsp 1.061.530/RS). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por LILIANE CRISTINA FEDRIGO contra decisão liminar que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049 proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a apreensão do veículo Volkswagen T-Cross CL TSI AD dado em alienação fiduciária, sob alegação de mora contratual. A agravante sustenta: (a) ausência de válida constituição em mora, pois a notificação retornou “não procurado”; (b) nulidade da cédula por capitalização diária sem indicação da taxa diária; (c) essencialidade do bem ao trabalho; e (d) presença de fumus e periculum, pugnando pela suspensão da liminar e revogação da medida.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se se mantém a gratuidade de justiça deferida em grau recursal;

(ii) verificar eventual violação ao princípio da dialeticidade;

(iii) apurar se há supressão de instância na análise da abusividade contratual;

(iv) estabelecer se houve constituição válida em mora ante a devolução da notificação com “não procurado” à luz do Decreto-Lei 911/69, Súmula 72/STJ e Tema 1.132/STJ; e

(v) determinar se a capitalização diária sem informação da taxa diária viola o CDC, descaracterizando a mora e inviabilizando a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), não havendo prova idônea em contrário pelo agravado; a jurisprudência local exige prova inequívoca para afastar a benesse (TJ/MT, RAC 10029951620238110087, DJe 20/07/2024).

4. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade, com base em dispositivos do CDC, Súmula 72/STJ, Tema 1.132/STJ e art. 300 do CPC, além de pedidos certos e determinados (CF, art. 5o, LV).

5. A análise da abusividade contratual é inerente à verificação da mora em ação de busca e apreensão e não configura supressão de instância; cláusulas abusivas podem ser reconhecidas de ofício (CDC, art. 51, § 4o), e a abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora (STJ, REsp 1.061.530/RS).

6. A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o).

7. O Tema 1.132/STJ admite a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, mas pressupõe tentativa idônea de entrega; a devolução com a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses contempladas no precedente (v.g., “ausente”, “mudou-se”), não evidenciando ciência nem diligência útil do credor.

8. A jurisprudência desta Corte afasta a constituição em mora quando a notificação retorna “não procurado”, por ausência de comprovação da tentativa de entrega (TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, DJe 05/06/2025; TJ/MT, RAI 1008730-29.2025.8.11.0000, DJe 28/05/2025).

9. A capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária viola o dever de informação (CDC, arts. 6o, III; 46; 52) e é abusiva, não bastando a referência apenas às taxas mensal e anual (STJ, REsp 1.568.290/RS; STJ, REsp 1.826.463/SC).

10. Reconhecida a abusividade dos encargos e ausente a constituição válida da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV), com fixação de honorários (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o); resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento provido. Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não procurado” não comprova a mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.132/STJ.

2. A cláusula de capitalização diária sem indicação da taxa diária viola o dever de informação do CDC e é abusiva.

3. O reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

4. A verificação de abusividade contratual, em agravo de instrumento, não configura supressão de instância quando conexa à constituição da mora, podendo ser reconhecida de ofício (CDC, art. 51, § 4o).

5. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não ilidida a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 99, § 3o, 100, 300, 485, IV, e 85, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 6o, III, 46, 51, § 4o, e 52; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.568.290/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020; TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 20/07/2024; TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJe 05/06/2025; TJ/MT, RAI 1008730-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 28/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara de Vila Rica/MT, Dra. Natália Paranzini Gorni Janane, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049
proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
deferiu liminarmente o mandado de busca e apreensão
do veículo marca Volkswagen, modelo T-Cross CL TSI AD, dado em alienação fiduciária (
vide
ID. 302082362).

Em suas razões recursais de ID. 302082358, a Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a notificação extrajudicial por carta registrada retornou com a informação “
não procurado
”, evidenciando que sequer chegou ao conhecimento da devedora, não havendo válida constituição em mora;
b)
a cédula de crédito bancário está eivada de nulidade por ausência de indicação da taxa diária de capitalização, configurando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e descaracterizando a mora;
c)
o veículo constitui instrumento essencial para suas atividades laborais como professora;
d)
estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para concessão da tutela recursal.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo
ao Agravo e, no
mérito
, pelo
provimento do recurso
, a fim de revogar a liminar deferida e determinar a suspensão da busca e apreensão do bem.

Em decisão liminar de ID. 302400880, foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
ao presente agravo.

Em contrarrazões de ID. 307557895, o Agravado suscitou as seguintes
preliminares
:
i)

da indevida pretensão à justiça gratuita;
ii)
da ofensa ao princípio da dialeticidade; e
iii)
da supressão de instância.

No
mérito
, rebate os argumentos da Agravante, defendendo que a mora é
ex re
, decorrente do simples vencimento da obrigação, e invocando o Tema n. 1.132 do STJ para sustentar a validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da devolução com “
não procurado
”. Sustenta ainda a legalidade da capitalização diária com base na MP 2.170-36/2001 e na Lei 10.931/04, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Ato contínuo, interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (ID. 307560386), ao qual a Agravante apresentou contraminuta (ID. 313106380).

Recurso tempestivo e dispensado do preparado, ante a concessão, em fase recursal, das benesses da Justiça Gratuita
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
:

A primeira preliminar diz respeito à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à Agravante, sustentando o Banco que não foram apresentados documentos suficientes para comprovação da hipossuficiência alegada.

De acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, a Agravante instruiu seu pedido de gratuidade com documentos que demonstram sua condição de professora da rede pública de ensino, com remuneração mensal líquida inferior a R$ 2.100,00, conforme comprovante de rendimentos acostado aos autos.

A atividade profissional exercida pela requerente - magistério público na educação básica, que é notoriamente mal remunerada no contexto brasileiro, constituindo categoria que historicamente enfrenta dificuldades salariais, conforme amplamente documentado em estudos socioeconômicos e decisões judiciais.

Ademais, a Agravante reside em Santa Cruz do Xingu/MT, Município de pequeno porte no interior do Estado, onde o custo de vida, embora menor que nos grandes centros, deve ser cotejado com as limitadas oportunidades de renda complementar típicas dessas localidades.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça tem reconhecido que a
impugnação à gratuidade deve ser instruída com

prova robusta e inequívoca

da capacidade econômica da Parte Requerente
, não sendo suficientes meras conjecturas ou presunções.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

No caso vertente, o Banco Agravado se limitou a impugnar genericamente a concessão da benesse, sem apresentar qualquer elemento probatório que afaste a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A circunstância de a Agravante exercer atividade remunerada não constitui,
per se
, impedimento à concessão da gratuidade, mormente quando se trata de rendimentos modestos que, descontados os gastos essenciais com moradia, alimentação, transporte e demais despesas familiares, não deixariam margem suficiente para custeio das despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.

Portanto,
ausente qualquer elemento que elida a presunção legal de hipossuficiência
, e considerando que a decisão liminar limitou a concessão da gratuidade “
unicamente para fins recursais
”, o que apenas garante o acesso ao duplo grau de jurisdição sem onerar desnecessariamente o erário,
rejeito

a aludida preliminar arguida
.

É como voto.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

A segunda preliminar se refere ao suposto descumprimento do princípio da dialeticidade, sustentando o Banco que as razões recursais não impugnariam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Cediço que o princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Examinando detidamente as razões recursais apresentadas por
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
,
constato que estas atendem plenamente aos requisitos da dialeticidade recursal
, porquanto:

a)
A Agravante impugnou especificamente a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, apontando vícios tanto na constituição da mora quanto na validade das cláusulas contratuais;

b)
Apresentou fundamentação jurídica circunstanciada, invocando:
i)
a Súmula 72 do STJ e a jurisprudência sobre constituição em mora;
ii)
os precedentes do STJ sobre capitalização diária (REsp 1.826.463/SC e REsp 1.568.290/RS);
iii)
os princípios do Código de Defesa do Consumidor; e
iv)
os requisitos do art. 300 do CPC para tutela de urgência;

c)
Formulou pedidos específicos de suspensão da liminar e restituição do veículo, com fundamentação adequada.

O fato de a Agravante invocar fundamentos que extrapolam aqueles expressamente considerados na decisão agravada não configura violação à dialeticidade, mas, ao contrário, exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Além de que, tratando-se de agravo de instrumento em ação de busca e apreensão,
a análise da validade da constituição em mora e das cláusulas contratuais constitui matéria ínsita ao próprio objeto da decisão liminar
,
não representando inovação processual indevida
.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

III) DA AFIRMADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

A terceira preliminar sustenta que a análise das alegações relativas à abusividade da capitalização diária importaria em supressão de instância, por não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
.

O princípio da proibição da supressão de instância, embora não expressamente positivado, constitui corolário do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, visando preservar a competência funcional dos órgãos judiciários e garantir a plenitude da cognição em cada grau de jurisdição.

Contudo, é imperioso distinguir entre
questões

novas
que demandam cognição originária e
questões

inerentes
ao objeto da decisão recorrida que podem ser analisadas pelo Tribunal
ad quem
.

No caso
sub examine
,
a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária não constitui matéria nova
, mas questão
intrinsecamente relacionada à validade da constituição em mora
, pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (
Leading Case
em matéria de busca e apreensão), estabeleceu expressamente que: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza a mora
” (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; g. n.).

Destarte,
a análise da abusividade contratual não apenas é pertinente ao objeto do agravo
, como
constitui questão prejudicial à própria existência da mora
, não havendo que se falar em supressão de instância.

De mais a mais, tratando-se de direito do consumidor e relação jurídica regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas abusivas podem ser reconhecidas
de ofício
pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 51, § 4o, do CDC, reforçando a competência desta Corte para apreciação da matéria.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a análise de abusividades contratuais em sede de agravo de instrumento quando relacionadas à constituição da mora:

Por conseguinte,
rejeito ainda a arguida preliminar de supressão de instância
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
propôs Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049 contra
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69, alegando inadimplemento contratual da ora Agravante referente à Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo Volkswagen T-Cross CL TSI AD, dado em alienação fiduciária.

O d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, fundamentando-se na aparente comprovação da mora e na regularidade do contrato de financiamento, nos seguintes termos
:

“Vistos.

O documento juntado aos autos comprova o envio da
notificação extrajudicial
ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante.

Nos termos do
Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, considera-se
validamente constituída a mora
do devedor fiduciário com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato,
ainda que o Aviso de Recebimento (AR) seja devolvido com a informação “Não Procurado”
.

Assim,
não há que se falar em ausência de constituição de mora
, sendo válida a notificação realizada nestes moldes, conforme orientação firmada pelo STJ. Eventual interpretação em sentido contrário contraria entendimento consolidado da Corte Superior.

Diante disso:

Oficie-se para que seja juntado aos autos o mandado de busca e apreensão, devidamente cumprido, se ainda não o foi.

Após o cumprimento,
intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias
, apresentar
contestação
e, querendo,
purgar a mora
, nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Decorrido o prazo,
certifique-se nos autos
e voltem conclusos para apreciação.

Cumpra-se.”
(
vide
ID.
302082362
).

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos se limita à validade da constituição em mora da Agravante, pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão, bem como à alegada abusividade da cláusula de capitalização diária.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
,
sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu art. 2o, §§ 2o e 3o:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema n. 1.132,
o STJ flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
tal orientação pressupõe que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário
.

Crucial destacar que, no voto condutor do acórdão paradigma (REsp 1.951.888/RS), o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou o alcance da tese, mencionando especificamente as hipóteses em que a notificação retorna com os motivos “
ausente”
, “
mudou-se”
, “
insuficiência do endereço do devedor”
ou “
extravio do aviso de recebimento”
.
Não há qualquer menção à hipótese de devolução com a anotação “
não procurado
”
.

Partindo dessas premissas,
o exame acurado dos autos revela falha substancial na constituição da mora que compromete irremediavelmente a validade da medida liminar na origem
.

Isso porque, na espécie, constata-se que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado retornou com a expressa informação
“
não procurado”
(AR YQ396310818BR), conforme histórico dos Correios que indica “
Objeto não entregue - prazo de retirada encerrado”
e “
Objeto aguardando retirada no endereço indicado
” (
Cf
. ID. 171563966, na origem).

Tal circunstância evidencia que,
embora a correspondência tenha chegado à localidade de destino
,
não foi efetivamente entregue à devedora
, uma vez que esta não a procurou na agência dos Correios para retirada,
circunstância que não se equipara aos casos contemplados na tese do Tema n. 1.132 do STJ
.

Evidencia-se que a devolução da correspondência com a informação “
não procurado”
não pode ser equiparada às hipóteses de “
ausente
” ou “
mudou-se
”, pois nestas há presunção de tentativa de entrega no domicílio, enquanto naquela há expressa informação de que o destinatário
não procurou retirar
a correspondência na unidade postal.

A presunção de conhecimento da notificação que fundamenta a tese do STJ pressupõe que a correspondência tenha sido direcionada ao devedor no seu endereço, mas no caso de “
não procurado
”, há inequívoca demonstração de que
a notificação não chegou ao conhecimento do destinatário
, permanecendo na agência dos Correios até o vencimento do prazo de retirada.

A propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria em casos análogos, oportunidade em que assentou:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘1. A citação via WhatsApp somente é válida quando observados os requisitos normativos estabelecidos, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais. 2.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão
.’ (...)
”. (TJ/MT. RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. DJe
05/06/2025
; g. n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...) Tese de julgamento: 1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. 2.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente
. (...)
”. (TJ/MT. RAI 1008730-29.2025.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. DJe
28/05/2025; g. n.
).

Para além da questão da mora, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes contém cláusula de capitalização diária de juros
sem a devida informação da taxa diária aplicável
, o que configura flagrante violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A análise do contrato carreado aos autos de origem revela que, embora conste a informação “
Taxa de juros ao mês prefixados e capitalizados 0,99%
” e “
Taxa ao ano prefixada 12,55%
”,
não há qualquer menção à taxa diária de capitalização
(
vide

de ID. 171563953, na origem), elemento essencial para que o consumidor possa aferir a onerosidade real do contrato.

Ao ponto, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.568.290/RS, a capitalização diária de juros em contratos bancários,
sem a necessária especificação da taxa diária
, configura abusividade contratual e violação aos arts. 6o, III; 46 e 52 do CDC. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA NÃO INFORMADA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da capitalização diária em contrato bancário. 2. Comparação entre os efeitos da capitalização anual, mensal e diária de uma dívida, havendo viabilidade matemática de se calcular taxas de juros equivalentes para a capitalização em qualquer periodicidade (cf. REsp 973.827/RS). 3. Discutível a legalidade de cláusula de capitalização diária de juros, em que pese a norma permissiva do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001. Precedentes do STJ. 4. Necessidade, de todo modo, de fornecimento pela instituição financeira de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. 5. Insuficiência da informação a respeito das taxas equivalentes sem a efetiva ciência do devedor acerca da taxa efetiva aplicada decorrente da periodicidade de capitalização pactuada. 6. Necessidade de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do contrato, mediante o cotejo das taxas previstas, não bastando a possibilidade de controle 'a posteriori'. 7. Violação do direito do consumidor à informação adequada. 8. Aplicação do disposto no art. 6o, inciso III, combinado com os artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 9. Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual no caso concreto em que houve previsão de taxas efetivas anual e mensal, mas não da taxa diária. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ. REsp 1.568.290/RS, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Julgamento: 15/12/2015, DJe: 02/02/2016).

Nessa linha, o entendimento da Corte Superior é cristalino no sentido de que é “
imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (
Ex vi
STJ. REsp 1.826.463/SC, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. Julgamento: 14/10/2020, DJe 29/10/2020; destaquei).

A par disso, como já consignado em tópico anterior, o STJ, no REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que
o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora
, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A toda evidência, a conjugação dos elementos analisados -
notificação extrajudicial inválida
(“
não procurado”
) e
abusividade contratual
(capitalização diária sem informação da taxa)
compromete irremediavelmente tanto a regularidade da constituição em mora quanto a validade das cláusulas contratuais que fundamentam a cobrança
.

Logo, em que pese o Agravado tente invocar o Tema n. 1.132 do STJ,
tal orientação não se aplica ao caso concreto
, porquanto a hipótese de devolução com
a anotação “
não procurado”
não estava contemplada no rol do acórdão paradigma
, que
tratou especificamente de situações onde há presunção de entrega no domicílio
.

Nessa perspectiva, a ausência de constituição válida em mora, conjugada com a abusividade contratual identificada,
impossibilita o deferimento da liminar de busca e apreensão
,
impondo-se sua revogação
.

Outrossim, a invalidade da constituição em mora acarreta a falta de pressuposto processual específico para a ação de busca e apreensão, o que, por sua vez,
implica na impossibilidade de prosseguimento da demanda sob o rito especial do Decreto-Lei 911/69
.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento por
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
para
cassar a decisão liminar vergastada e,
aplicando o efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Por conseguinte,

torno definitiva a liminar recursal anteriormente deferida
, determinando que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. se abstenha definitivamente de qualquer medida tendente à busca e apreensão do veículo objeto da demanda
.

Mutatis mutandis
, considerando a extinção dos autos,
condeno o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC.

Com o julgamento do presente Agravo de Instrumento, declaro
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao
resultado
do julgamento, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que
a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora
, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(
REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023
)

Assim, em meu entendimento,
o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora
, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da
colegialidade
e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora,
acompanho o relator no resultado
, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025